Tribunal: STF
Processo: AI 800581
Classe: AI
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2011-10-18
Data de publicação: 2011-10-18

Ementa:
Agravo regimental em agravo de instrumento. 2. Previdenciário. Suspensão de benefício. Impossibilidade de reexame do conjunto fático-probatório. Súmula 279. 3. Recurso intempestivo e não assinado por advogado. Agravo regimental a que se nega provimento.